Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724862-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPVP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME AGRAVADO: WELLER PEIXOTO DE CARVALHO NERYS D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EPVP COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos n. 0701151-35.2021.8.07.0007, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A Constituição Federal de 1988 resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante, a presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do § 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil. Ressalto que nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte agravante juntar aos autos os balanços patrimoniais e Declarações de Imposto de Renda dos últimos 3 (três) anos. Prazo de 10 (cinco) dias. Intime-se. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022 16:08:17. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator